Tribunal: TJMT
Processo: 1041759-32.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041759-32.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FERRAGISTA MIRANDA LTDA - CNPJ: 24.956.351/0001-39 (EMBARGANTE), RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI - CPF: 726.249.731-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), FERRAGISTA MIRANDA LTDA - CNPJ: 24.956.351/0001-39 (EMBARGADO), RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI - CPF: 726.249.731-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Embargos de declaração. Exclusão do simples nacional. Alegação de omissão quanto à notificação eletrônica via
sne
. Inovação recursal. Rediscussão de mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelações cíveis interpostas na
ação anulatória de débito fisca
l, manteve a sentença que determinou a
reinclusão
da empresa autora no Simples Nacional, afastando, porém, as alegações de d
ecadência e prescrição da CDA n.
2008410. O embargante sustenta omissão quanto à validade da notificação de exclusão do regime simplificado, realizada por meio do Sistema de Notificação Eletrônica – SNE.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar a alegada validade da notificação eletrônica para exclusão do Simples Nacional; e (
ii
) verificar se a menção à notificação via SNE constitui inovação recursal, impedindo sua apreciação em sede de embargos de declaração.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

4
.

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, a legalidade da exclusão da empresa do Simples Nacional, concluindo pela nulidade do ato por ausência de prévia notificação e garantia do contraditório.

5.

A alegação sobre a validade da notificação eletrônica via SNE constitui inovação recursal, por não ter sido apresentada na contestação ou nas razões de apelação, sendo inadmissível sua introdução apenas na fase de embargos de declaração.

6.

Não se reconhece omissão do acórdão quanto a fundamento não debatido oportunamente pelas partes, inexistindo obrigação do julgador de apreciar tese nova formulada após o encerramento da fase de conhecimento.

7
.

A irresignação do embargante reflete tentativa de revisão do julgamento, o que deve ser promovido pelos meios recursais adequados, e não por embargos de declaração.

IV.
Dispositivo

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022, caput e parágrafo único; CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CTN,
arts
. 173, I, e 174.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desa Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 16.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de D
eclaração

opostos
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento às apelações interpostas por ambas as partes, mantendo integralmente a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1041759-32.2023.8.11.0003 para determinar a
reinclusão
da parte autora no Simples Nacional, afastando, contudo, as alegações de decadência e prescrição da CDA n. 2008410
, tendo sido assim ementado:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DÉBITO FISCAL. SIMPLES NACIONAL. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. EXCLUSÃO DO REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal para determinar a
reinclusão
da empresa autora no Simples Nacional, afastando as alegações de decadência e prescrição da CDA no 2008410.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a decadência na constituição do crédito tributário lançado na CDA no 2008410; (
ii
) estabelecer se o crédito tributário
encontra-se
prescrito; (
iii
) determinar se a exclusão da empresa do Simples Nacional respeitou o devido processo legal, especialmente quanto ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se o art. 173, I, do CTN para contagem do prazo decadencial em tributos sujeitos ao lançamento por homologação não declarados, sendo considerado o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado.

4. O crédito tributário foi constituído em 01/03/2006, dentro do prazo decadencial de cinco anos contados dos fatos geradores de 2002 e 2003, não havendo decadência.

5. A execução fiscal foi ajuizada em 28/08/2008 e o despacho citatório foi proferido em 10/09/2008, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, afastando-se a prescrição da pretensão executiva.

6. O excesso de prazo no trâmite de processo administrativo de compensação não configura, por si só, causa de extinção do crédito tributário ou nulidade da CDA, inexistindo previsão legal nesse sentido.

7. A exclusão da empresa do Simples Nacional, ainda que fundamentada em crédito tributário exigível, mostra-se inválida por ausência de prévia notificação e garantia do contraditório, violando os princípios constitucionais do devido processo legal.

8. A determinação de
reinclusão
da empresa no Simples Nacional mantém-se válida, com novo fundamento: ausência de regular procedimento administrativo para a exclusão, e não mais a suspensão da exigibilidade do crédito.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recursos não providos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CTN,
arts
. 150, § 4o, 149, II, 151, III, 173, I, 174; LC no 123/2006,
arts
. 30, II, e 31, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2066692/RS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 07.12.2022;

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1127056/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 04.10.2021;

TJMT,
Ap

Cív
n. 1025162-39.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 28.01.2025
”.

Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão quanto à validade da notificação de exclusão do Simples Nacional realizada por meio do Sistema de Notificação Eletrônica – SNE.

Afirma que o contribuinte foi regularmente notificado em 29.8.2023, com ciência registrada em 30.8.2023, conforme demonstrado nos autos, tendo-lhe sido oportunizado o prazo legal de 30 dias para impugnação, findo em 29.9.2023, sem manifestação, o que justificaria a exclusão do regime em 24.10.2023.

Defende que o acórdão embargado não enfrentou esse ponto, embora tenha fundamentado a
reinclusão
da empresa no Simples Nacional na ausência de contraditório, desconsiderando a documentação que comprova a validade da notificação eletrônica e o entendimento pacífico desta Corte sobre o tema.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e, com efeitos infringentes, prover o recurso de apelação do Estado, reconhecendo a validade da notificação eletrônica e a legalidade da exclusão da empresa do regime do Simples Nacional; ou, subsidiariamente, que o acórdão explicite as razões jurídicas e fáticas que levaram à inaplicabilidade dos precedentes internos invocados.
(Id
296278396
).

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
de
claratório
.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão
recorrido
.

A alegação do embargante é de que o acórdão embargado é omisso ao argumento de que a exclusão da empresa do Simples Nacional observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois teria sido precedida de notificação eletrônica válida, realizada por meio do Sistema de Notificação Eletrônica – SNE, com ciência registrada em 30.8.2023 e prazo regular para impugnação encerrado em 29.9.2023.

Não se verifica omissão no acórdão embargado, uma vez que o colegiado, ao julgar os recursos de apelação, enfrentou de forma clara e direta a legalidade do procedimento de exclusão da empresa do Simples Nacional, concluindo pela sua nulidade por ausência de prévia notificação e garantia do contraditório.

O acórdão fundamentou sua conclusão justamente na ausência de notificação válida, destacando a inexistência de procedimento administrativo regular que assegurasse à empresa a possibilidade de se manifestar antes da exclusão. Portanto, a matéria foi apreciada e serviu de base para o resultado do julgamento.

Além disso, observo que o argumento referente à validade da notificação por meio do SNE não foi apresentado pelo Estado de Mato Grosso em nenhum momento anterior à interposição dos embargos de declaração. O tema não foi abordado na contestação nem nas razões recursais da apelação, sendo introduzido apenas na presente fase, o que configura inovação recursal e, por consequência, afasta a possibilidade de sua apreciação por meio de embargos de declaração.

Não é possível reconhecer omissão do acórdão em relação a fundamento que sequer foi suscitado oportunamente nos autos. O julgamento está restrito àquilo que foi efetivamente debatido pelas partes, e não há dever de manifestação sobre tese nova apresentada apenas após o encerramento da fase de conhecimento.

Isto posto, considerand
o os fatos narrados, verific
o
que a alegação de
omissão
, por parte desta Colenda Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser
fundados
em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED
0001873-46.2010.8.11.0020,
Rel.
D
esa
. M
aria
H
elena

G
argaglione
P
óvoas
, S
egunda
C
âmara

de
D
ireito
P
rivado
,
16.6.2025
).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Com tais considerações
,
REJEITO

os embargos de declaração
, mantendo
inalterado
o acórdão ora atacado.

É como voto
.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025